Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n.o 0011755-90.2016.8.07.0001 proposta contra AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e DUBAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravados/executados), que indeferiu o processamento do feito como cumprimento de sentença, nos seguintes termos (id 99981909 dos autos de origem): (...) Indefiro o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, uma vez que os valores trazidos pela parte credora referem-se ao pagamento efetuado pela parte na aquisição de quotas, não se tratando do valor das quotas quando da retirada da sociedade. Prossiga-se como liquidação de sentença por arbitramento. Anote-se. Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 dias. No mais, proceda-se a baixa da penhora no rosto dos autos, advinda do processo no 0726678-12.2018.8.07.0001, que tramitou perante a 7a Vara Cível de Brasília. (...) Em suas razões recursais (ID 28860835), o agravante defende que “para apuração do valor das quotas da Agravante, basta que se faça o somatório dos valores pagos, conforme comprovantes de pagamentos acostados no Id 90267520, tratando-se de um simples cálculo aritmético, cuja planilha inclusive fora apresentada já na fase de conhecimento.” (ID 28860835 – Pág. 6) Afirma que embora a decisão que se pretende executar determinou que houvesse sua prévia liquidação, a hipótese dos autos autoriza o processamento do cumprimento de sentença desde logo, pois se trata de apuração de valor que depende apenas de cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2°, do Código de Processo Civil. Aduz que não se faz necessária a elaboração de pareceres técnicos para apuração dos valores das quotas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os autos na origem sejam processados como cumprimento de sentença. Preparo (ID 28860837). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de liquidação, de execução e de cumprimento de sentença, onde existe uma sentença proferida, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Após análise detida dos autos originários, tem-se que foi instaurado procedimento de liquidação de sentença, conforme determinado na decisão exequenda (ID 90269109), senão vejamos: “Pelo exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para condenar as rés ao pagamento de indenização pelas quotas da autora, na proporção de suas quotas sociais – 5,5552% para cada – acrescida de correção monetária pela TR desde a data da retirada (13/11/2014 – fl.24) até a citação e pelo INPC, desde a citação até o pagamento do débito, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Os valores da quota da autora deverão ser apurados em liquidação de sentença, considerando-se a data de retirada da sociedade (13/11/2014 – fl.24).” (grifei) Assim, em uma análise superficial, entendo que agiu com acerto o magistrado a quo ao indeferir a conversão do feito em cumprimento de sentença. Sobre o tema já se manifestou este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDO. LIQUIDEZ NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1 - Na espécie, a demanda originária tem por objeto o pagamento aos associados da associação agravada dos valores correspondentes a quatro refeições diárias, desde dezembro de 2014. Logo, se mostra necessária, dentre outras questões, a determinação exata da jornada de trabalho de cada médico residente e a quantidade de refeições devidas a cada profissional, o que como já se percebe, não será alcançado por meros cálculos aritméticos. 2 - Além isso, observa-se que a sentença exequenda apontou para a necessidade da instauração da fase de liquidação, sendo esse, inclusive, o denominador comum entre as partes 3 - Desse modo, tem-se que a conversão do feito em cumprimento de sentença se mostra indevido. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359628, 07072374320218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ademais, em que pese o extenso arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, o agravante não demonstrou, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, pois, o que existe, de fato, é apenas uma intimação para que as partes apresentem pareceres ou documentos elucidativos, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.